Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-41.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019069-41.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MADALENA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 328.162.351-49 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELANTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
DO INDÉBITO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário da autora, condenou à restituição
em dobro
dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
analisar se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita
à
apelante;
verificar se houve contratação válida para
a
autorização de desconto em folha previdenciária; e definir se os valores descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples, bem como a manutenção da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de gratui
dade de justiça
está prejudicado por ausência de interesse recursal, uma vez que já foi deferido na sentença recorrida.

4
. A alegação de contratação por ligação telefônica não se sustenta diante da ausência de informações claras sobre o preço, identificação precisa da associação e manifestação de vontade informada da consumidora, o que revela nulidade do suposto vínculo.

5
.
Havendo
má-fé
,
a restituição
deve ser
em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC
.

6
. A indevida dedução em verba de natureza alimentar caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, diante da angústia e insegurança provocadas, em consonância com precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
conhecido em parte e nesse ponto
não
provido
.

Tese de julgamento:
“1. A gravação telefônica que não informa claramente o valor do desconto e a identidade da entidade contratada não comprova a manifestação válida de vontade para autorizar descontos previdenciários. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer
de
forma
dobrada
quando
evidenciada a
má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III; 14; 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 971.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2010; STJ,
AREsp
889.334, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.10.2016; TJMT, AP 1000485-96.2016.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com danos materiais e morais
julgada procedent
e nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para: i)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente à filiação associativa que originou o desconto no benefício previdenciário da autora;
ii
)
DETERMINAR
a cessação definitiva dos descontos referentes à "contribuição CINAAP" no benefício previdenciário da autora,
confirmando
adecisão concessiva da tutela de urgência (ID n. 194713725);
iii
)
CONDENAR
a requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, no montante de R$ 1.282,32 (mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), bem como daqueles que, porventura, vieram a ser descontados no curso do processo;
iv
)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

Os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

Defiro
à requerida Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas os benefícios da gratuidade
da justiça (CPC, artigo 98), nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

Isento
de custas processuais.

Condeno
a requerida aopagamentode verba honorária ao(à) patrono(a) da requerente,que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC art. 85, §2º),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A
apelante
pede a concessão do benefício
da justiça gratuita.

No mérito, alega que houve válida contratação mediante ligação telefônica; inexiste dano moral indenizável;
e
não há dever de restituir valores devidos.

Intimada
, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar de gratuidade da justiça suscitada pela apelante, observo que
já foi deferido pelo juízo de origem
, conforme consta expressamente da sentença recorrida:

"Defiro à requerida Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas os benefícios da gratuidade da justiça (CPC, artigo 98), nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso."

Portanto,
não conheço do recurso neste ponto, por ausência de interesse recursal.

No mérito, a
controvérsia central reside em verificar se houve válida manifestação de vontade da apelada para filiar-se à associação apelante, autorizando os descontos em seu benefício previdenciário.

A apelante sustenta que a contratação ocorreu mediante ligação telefônica, tendo juntado aos autos gravação que, segundo alega, comprova a adesão voluntária da apelada.

A relação estabelecida entre as partes é
consumerista
, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o
dever de informação clara, adequada e precisa
sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quanto ao preço (art. 6º, III, CDC).

Analisando o áudio apresentado pela apelante
contata-se a a
usência de informação clara sobre o preço
, pois a
gravação limita-se a mencionar, de forma vaga, "aí tem 2% do benefício", sem esclarecer de modo inequívoco que se trata de desconto mensal sobre o benefício previdenciário
e o valor que será descontado.

Além disso, não há i
dentificação
in
equívoca do prestador de serviços
, pois o
atendente identifica-se como representante do "SINAP em parceria ao INSS", e não da CINAAP, o que pode induzir o consumidor a erro, fazendo-o acreditar estar em contato com entidade vinculada ao próprio Instituto Nacional do Seguro Social.

A
apelada
limita-se a
dar
respostas monossilábicas e confusas, sem demonstrar compreensão efetiva acerca da natureza do serviço, de seus custos e implicações. O consentimento válido pressupõe manifestação de vontade
livre, consciente e informada,
fundada em adequada compreensão do objeto contratual
, o que não se verifica no caso.

Assim,
não
ficou
comprovada a existência de relação jurídica válidaentre as partes, sendo os descontos realizados no benefício previdenciário da apeladaindevidos e ilegítimos.

Éevidente a falha na prestação do serviço, e as deduções imotivadas na aposentadoria trouxeram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$
10
.000,00 fixados na sentença devem ser
mantidos, pois estão em conformidade com
o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A
restituição do indébito deve ser
em dobro
,
diante da
má-fé d
a r
equerida

(art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICAC.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
.(...)
Quantoao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMIUYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreuno caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ,
AREsp
n. 889334, Rel.
Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 7/11/2016, sem destaques no original).

Eainda:

AgRg
no
AREsp
314.892/SC;

AgRg
no
AREsp
679.471/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, doCPC)
”.

(AP 1000485-96.2016.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2021).

E também
:

AP 1000591-37.2020.8.11.
0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.
0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.
0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.
0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

Pelo exposto,

conheço em parte do recurso e, nesse ponto,
nego-lhe

provimento
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026